Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-63.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700780-63.2024.8.07.0008 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Rosimeire Eleuterio do Nascimento Apelado: Banco Pan S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Rosimeire Eleuterio do Nacimento contra a sentença (Id. 71085244) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que o recurso em questão não se encontra acompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Nesse contexto, a ora apelante afirma, em suas razões recursais (Id. 71085248, fl. 2), que houve a concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Verifica-se, no entanto, que a aludida benesse foi indeferida por meio da sentença referida no Id. 71085244. Feitas essas considerações, comprove a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator